Tribunal: TJES
Processo: 5011151-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011151-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: REBECA MOTTA MORAIS WERLY

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA COM PRÓTESE DE SILICONE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TEMA 1069 DO STJ. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, incluindo mamoplastia com prótese de silicone, e majorou a multa diária por descumprimento para R$ 2.000,00, limitada a R$ 150.000,00. A operadora do plano de saúde sustenta a natureza estética do procedimento, a ausência de cobertura obrigatória pelo rol da ANS, a inexistência de urgência e a desproporcionalidade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a mamoplastia com prótese de silicone indicada à paciente pós-cirurgia bariátrica possui caráter reparador e funcional, impondo cobertura obrigatória pelo plano de saúde; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso; e (iii) determinar se a majoração das astreintes e a fixação de seu termo final na efetiva realização da cirurgia observam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1069, firmou entendimento de que é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas a pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, por integrarem o tratamento da obesidade mórbida.

4. O laudo pericial judicial produzido sob o contraditório conclui pela necessidade da realização de abdominoplastia e mamoplastia reparadora, com ou sem prótese de silicone, para eliminar ou amenizar os sintomas físicos e psicológicos apresentados pela paciente.

5. A perícia judicial reconhece que a condição clínica da autora ultrapassa aspecto meramente estético, envolvendo dermatites de repetição, sofrimento emocional, isolamento social e prejuízo à qualidade de vida, em conformidade com o conceito ampliado de saúde adotado pela OMS.

6. O parecer técnico elaborado por perito judicial imparcial prevalece sobre a conclusão da junta médica instaurada unilateralmente pela operadora do plano de saúde.

7. O risco de dano alegado pela agravante possui natureza patrimonial e é reversível, enquanto a demora na realização das cirurgias perpetua danos à saúde física e psíquica da agravada, de difícil reparação.

8. A majoração das astreintes revela-se adequada e necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, diante do prolongado descumprimento da liminar anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais indicadas a paciente pós-cirurgia bariátrica integram o tratamento da obesidade mórbida e possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

2. A mamoplastia com prótese de silicone possui caráter reparador quando demonstrada sua necessidade terapêutica por laudo médico e pericial.

3. O laudo pericial judicial produzido sob o contraditório prevalece sobre parecer unilateral elaborado por junta médica da operadora do plano de saúde.

4. A fixação e majoração de astreintes são legítimas quando necessárias à efetividade da tutela jurisdicional diante do descumprimento da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10; CPC/2015, arts. 297 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1069, REsp nº 1.870.834/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 19.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 0005169-62.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000786-11.2023.8.08.9101, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007677-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
REBECA MOTTA MORAIS WERLY
, reconheceu a necessidade de a autora realizar as cirurgias reparadoras de abdominoplastia e mamoplastia com prótese de silicone, majorando a multa diária por descumprimento para R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

A agravada ajuizou a ação de origem narrando que, após a realização de cirurgia bariátrica em 2019 e a consequente perda de 31 kg, desenvolveu sequelas decorrentes da flacidez de pele, como lipodistrofia severa, dermatites de repetição e graves prejuízos de ordem psicológica, conforme laudos médico e psicológico anexados.

Aduz que a operadora de saúde, ora agravante, negou a cobertura para as cirurgias reparadoras indicadas, notadamente a mamoplastia e a cruroplastia, com base em parecer de junta médica que considerou os procedimentos como não cobertos pelo rol da ANS.

O juízo
a quo
, amparado em laudo pericial judicial, proferiu a decisão ora agravada, reconhecendo que a mamoplastia com implante de silicone é inerente à natureza reparadora do tratamento da autora e, diante do descumprimento de liminar anterior, majorou as astreintes.

Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, a legitimidade da negativa, uma vez que o procedimento de mamoplastia não se enquadraria como reparador, mas estético, e não possui cobertura obrigatória pelo rol da ANS para o caso em tela, conforme deliberado pela Junta Médica. Alega, ainda, a ausência de caráter de urgência e a desproporcionalidade da multa aplicada, cujo termo final foi atrelado à data da efetiva realização da cirurgia, e não da mera autorização. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão combatida.

Pois bem.

No presente caso, apesar da argumentação da recorrente, entendo que não logrou êxito em comprovar suficientemente o
fumus boni iuris
.

Isso porque a matéria central se encontra pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1069, que fixou a seguinte tese:

(i)

É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

Ademais, a decisão agravada encontra-se solidamente amparada no laudo pericial judicial produzido sob o crivo do contraditório (ID 61488965). O perito do juízo, Dr. Manoel Nascimento Rocha, foi categórico ao concluir pela necessidade de a autora realizar tanto a abdominoplastia quanto a mamoplastia reparadora, com ou sem a utilização de silicone, para "eliminar ou amenizar os sintomas anteriormente relatados".

O perito ressaltou a importância de uma avaliação ampliada da condição de saúde da autora, em conformidade com a definição da OMS, que abrange o bem-estar físico, mental e social. Destacou o sofrimento emocional da pericianda, uma jovem estudante, que se sente "envergonhada e reticente" com seu corpo, o que a levou a uma "condição de tristeza e vergonha", com "humor rebaixado e isolamento social", afetando sua qualidade de vida.

A conclusão do laudo pericial judicial, por sua natureza imparcial e técnica, sobrepõe-se ao parecer da junta médica unilateralmente instaurada pela operadora, conferindo robusta plausibilidade ao direito da agravada.

Cito julgados desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL: 0005169-62.2021.8.08 .0024 APTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO APDA: JESSICA CARVALHO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE . CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. ILICITUDE. DANO MORAL . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral ajuizada por JÉSSICA CARVALHO, determinou a cobertura de cirurgias reparadoras (dermolipectomia, braquioplastia, cruroplastia e mamoplastia feminina com prótese), condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) . A negativa do plano baseou-se na exclusão contratual e no argumento de que os procedimentos não estão incluídos no rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados são de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, considerando sua relação com o tratamento de obesidade mórbida e a cirurgia bariátrica realizada; (ii) verificar a existência de dano moral em decorrência da negativa de cobertura. III . RAZÕES DE DECIDIR A cobertura contratual para cirurgia bariátrica deve abranger o tratamento integral necessário à recuperação do paciente, incluindo cirurgias reparadoras indicadas para solucionar problemas de saúde decorrentes da perda de peso maciça, conforme laudo médico. Cirurgias reparadoras pós-bariátricas não possuem caráter meramente estético, mas funcional e reparador, sendo parte integrante do tratamento da obesidade mórbida. Tal entendimento encontra respaldo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1069. A recusa do plano de saúde em custear os procedimentos cirúrgicos é ilícita, configurando descumprimento contratual abusivo que fere a boa-fé objetiva e causa desvantagem excessiva ao consumidor . A negativa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial agrava o sofrimento psicológico do beneficiário e gera angústia incompatível com a natureza do contrato, configurando dano moral, conforme consolidado na jurisprudência do STJ. O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de prevenção e reparação, sem implicar enriquecimento sem causa. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do STJ confirma a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, reforçando a aplicabilidade do Tema 1069 em situações similares . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais pós-bariátricas, indicadas por laudo médico, integram a cobertura obrigatória dos planos de saúde, sendo parte do tratamento da obesidade mórbida. A recusa injustificada de cobertura por plano de saúde de tratamento médico essencial enseja reparação por dano moral
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F; CPC/2015, art . 85, § 11º; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069, REsp nº 1.889 .704/SP, rel. Min. Nancy Andrighi; AgInt no AREsp nº 2.698 .699/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000199-88 .2023.8.08.0047, rel . Des. Raphael Americano Câmara, j. 01/12/2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00051696220218080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000786-11.2023.8.08 .9101 AGRAVANTE: LARISSA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO JUIZ DE DIREITO: DR. MANOEL CRUZ DOVAL RELATORA: DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - COBERTURA - CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA - CIRURGIA REPARADORA - NÃO ESTÉTICA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – A matéria tratada nos autos foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, dando origem ao TEMA 1069, definindo a Corte Superior que “É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida .” II – Revela-se irrazoado, mormente diante da tese firmada pelo STJ, sujeitar a Parte a um aguardo indefinido e penoso até o trânsito e julgada da ação, sem perspectiva aparente no curto prazo e mesmo sem prazo minimamente ponderável a ter fim. Ao assim agir, sujeita-se a Autora-Agravante a uma situação de indefinição e incerteza jurídica que não guarda correspondência na realidade dos fatos.
III - A necessidade da Autora em submeter-se a procedimentos cirúrgicos corretivos, decorre clara do laudo médico acostado, corroborado pelo laudo psicológico, em que se evidenciam todos os transtornos e dificuldades de ordem física, psicológica e social decorrentes das condições apresentadas pela Autora-Recorrente, as quais estará indefinidamente sujeita em caso de se impor o aguardo de uma decisão final nesta ação. IV - Presentes os requisitos legais ao deferimento da liminar, impondo à Requerida-Agravada a cobertura dos procedimentos necessários ao caso da Autora . V - A relação contratual cuja cobertura busca a Agravante, impõe que os procedimentos cirúrgicos sejam realizados por profissionais e em clínicas/hospitais conveniados, não sendo dado ao segurado a escolha de médico particular, se há no Plano de Saúde profissional apto a realizar as cirurgias necessárias.
VI - Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50007861120238089101, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007677-60.2024.8 .08.0000 AGRAVANTE: SÃO BERNARDO SAMP (CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA) AGRAVADA: CAROLINE NASCIMENTO DE SOUZA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA A C Ó R D Ã O Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão que, em sede de "Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos", deferiu liminar determinando o custeio de cirurgias plásticas reparadoras prescritas para paciente que passou por cirurgia bariátrica, incluindo materiais, medicamentos e insumos necessários. A operadora agravante sustenta ausência de previsão contratual, inexistência de obrigatoriedade pela ANS, alegações sobre similaridade do laudo médico com outras demandas e cancelamento do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear cirurgias plásticas reparadoras indicadas em pacientes pós-cirurgia bariátrica como continuidade do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) avaliar se o cancelamento do contrato pela agravante pode influenciar na obrigação de custeio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O tratamento da obesidade mórbida, nos termos do art . 10 da Lei nº 9.656/98, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, incluindo os procedimentos subsequentes para tratar suas consequências, como as cirurgias reparadoras prescritas pelo médico assistente. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1 .870.834 (Tema 1.069), firmou tese no sentido de que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida". 5 . Laudos médicos anexados aos autos confirmam a necessidade das cirurgias plásticas de caráter reparador para tratar deformidades físicas e complicações de saúde, como dermatites de repetição, escoriações e intertrigo micótico, que comprometem a saúde física e mental da paciente, afastando o caráter meramente estético dos procedimentos indicados. 6. A ausência de enfrentamento pela decisão de primeiro grau sobre o cancelamento do contrato do plano de saúde impede a análise dessa questão em sede recursal, para evitar supressão de instância, devendo tal matéria ser discutida no juízo de origem. 7 . A decisão agravada encontra-se amparada na probabilidade do direito e no risco de dano irreparável à saúde da paciente, sendo correta a concessão da tutela antecipada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento:
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por ser continuidade do tratamento da obesidade mórbida.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.870.834, Rel. Min . Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 19.09.2023 (Tema 1 .069); STJ, AgInt no AREsp nº 1828487/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27 .09.2021; TJSP, Apelação nº 1009304-34.2022.8 .26.0002, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j . 13.10.2023.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50076776020248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Da mesma forma, entendo que a recorrente não logrou êxito em comprovar o
periculum in mora
. Embora alegue o risco de dano financeiro, tal prejuízo é patrimonial e, em tese, reversível, caso a demanda seja julgada improcedente ao final.

Por outro lado, o dano suportado pela agravada com a demora na realização dos procedimentos é a perpetuação de seu sofrimento psíquico, já atestado em laudo psicológico e corroborado pelo perito judicial, configurando um dano à saúde de difícil e incerta reparação.

Por fim, quanto à majoração da multa e à alteração de seu termo final, a medida se mostra razoável e necessária para garantir a eficácia do provimento jurisdicional, considerando que, conforme afirmado na decisão agravada, a liminar inicial foi concedida em agosto de 2023, sem que a cirurgia tivesse sido realizada até aquele momento.

Dessa forma, considero que as alegações da recorrente não possuem força suficiente para infirmar os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar